Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705777-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE WILLIAM NUNES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. VERIFICADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de dezoito anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária de trezentos e cinquenta e dois dias-multa, no valor unitário mínimo. 2. O concurso de esforços entre o acusado e os indivíduos não identificados para assegurar a subtração e a detenção da res furtiva restou exime de dúvida no caso, haja vista que, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, as imagens das câmeras de segurança, mostram claramente a ação do grupo 3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações harmônicas das vítimas. 4. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas, como no caso dos autos. 5. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal são aptos a comprovar, de forma inequívoca, ter o réu praticado os quatro roubos descritos na peça acusatória, em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, e que estes usaram uma arma de fogo para render as vítimas e lhes infringir a grave ameaça, indo de encontro a tese defensiva da ausência de provas apresentada pela defesa em sede de apelação. 6. O entendimento firmado nesta Corte é no sentido que, se o crime for praticado mediante mais de uma causa de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra como majorante, na terceira fase. 7. A prática de quatro roubos durante um pequeno transcurso de tempo, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, além da clara unidade de desígnios, evidencia a figura da continuidade delitiva, devendo ser afastada a regra do cúmulo material. 8. Se houver concomitância entre o concurso formal e a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para eleição da fração de acréscimo. 9. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Não se aplica a regra do art. 72 do Código Penal aos crimes continuados, mas sim se eleva a pena de multa na mesma fração da pena privativa de liberdade. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por estar provado que o insurgente não concorreu para a infração penal; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, requerendo o afastamento da majorante consistente no emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão do artefato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da prescindibilidade de apreensão da arma de fogo para configurar o roubo majorado quando há outras provas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo” (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020